Tribunal: STF
Processo: Rcl 60365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADI’S Nº 3.961/DF E 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Almeida Santos Sociedade de Advogados, contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000465-32.2022.5.02.0004, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista, proposta pela ora beneficiária, Aline Quitéria de Oliveira, pela qual se discute o estatuto jurídico aplicável a advogado vinculado à sociedade de advogados sob o regime de associação profissional disciplinado no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.
 
 3.	Noticia que a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região declarou a existência de vínculo de emprego entre as partes, sob o fundamento de que estariam presentes elementos indicadores da existência de relação de emprego entre ambos.
 
 4.	Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao entender pela existência de vínculo empregatício entre as partes, afrontou o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, na ADI nº 3.961/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Diz da necessidade de garantia da autoridade da decisão do STF. Cita precedentes.
 
 5.	Requer a concessão de medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão impugnada e a tramitação do processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.
 
 6.	O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata acerca do processo de origem e da respectiva decisão reclamada. Ressalta que, por comprovados os requisitos dos arts. 2° e 3° da CLT, bem como à míngua de elementos capazes de demonstrar que a situação sub judicie se assemelha aos casos analisados por este STF, não se vislumbra qualquer afronta ao decidido nos paradigmas apontados (e-doc. 12).
 
 7.	A parte beneficiária, Aline Quitéria de Oliveira, em contestação, alega que, nos precedentes citados pela parte ora reclamante, não há descrição das razões de decidir, isto é, não houve indicação se houve cumprimento dos requisitos de formalização do contrato de associação perante o órgão de classe, qual seja, a OAB. Diz que não há distinção do caso concreto com os precedentes apontados como paradigmas. Requer o benefício da justiça gratuita. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais (e-doc. 14).
 
 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência dos pedidos, em parecer assim ementado (e-doc. 22):
 
“RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. VEADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE ADVOGADA E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	 De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte beneficiária.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 14.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
 15.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 16.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 17.	Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 
 18.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 19.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 20.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 64-65; grifos e destaques do original):
 
“(...)Vínculo de emprego 
A relação havida entre as partes se enquadra em emprego, nos moldes típicos descritos na CLT em seus artigos 3º e 2º. 
A condição de trabalho por pessoa física com pessoalidade, a onerosidade e a não-eventualidade nem sequer estavam em debate. A reclamante prestava serviço mediante salário fixo mensal, não se fazia substituir, prestou serviços por todo o período descrito em contrato. Todos esse fatos, inclusive, foram confirmados em depoimentos das partes. 
Restava descortinar a subordinação. 
Os depoimentos fluíram para o mesmo sentido. A reclamante atendia aos clientes da reclamada, conforme a distribuição de tarefas pela reclamada. Exercia suas atividades no sistema interno da reclamada, conforme login e senha criados pela reclamada. A estrutura organizacional também era definida pela reclamada. 
A questão aqui em debate não é, nem poderia ser, o aspecto técnico do trabalho prestado, tendo em vista que a reclamante é Advogada, formada e habilitada perante órgão de classe, A Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, o conhecimento técnico foi pressuposto para a sua contratação. Nem sequer a doutrina segue discutindo o aspecto técnico da subordinação. 
O aspecto real é o jurídico, ou seja, a reclamante era juridicamente subordinada à reclamada. Entender tal aspecto implica compreender o seu imediato oposto, qual seja, a sujeição aos poderes de comando da reclamada, organizar, fiscalizar, poder punir. 
O contrato firmado entre as partes já deixava claro que a reclamante se sujeitaria aos aspectos organizacionais da reclamada, num aspecto estrutural da subordinação, veja-se, nesse sentido o contrato firmado entre as partes #id:492cc09 em suas cláusulas segunda, quarta e quinta, somando-se, ainda, ao fato de não haver registro junto ao órgão de classe.
A reclamada, em depoimento, ainda confirma que a organização de todo o trabalho vinha do próprio preposto, que havia métricas da reclamada para distribuir tarefa e determinação de horário de trabalho. 
Emprego!
Outra não pode ser a relação havida entre as partes. 
Declaro a existência de relação de emprego com os seguintes dados: admissão em 14 de dezembro de 2020, função de Advogada, salário de R$ 2.300,00, dispensa em 17 de março de 2022, com a devida projeção do aviso prévio. (...).”
 
 21.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de contratação por vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 22.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação da advogada, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de sociedade simples de prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.

 23.	Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

 24.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

 25.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
 26.	Por fim, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 27.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 28.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator